Tribunal: STF
Processo: RE 1536726
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Multa processual. Ações de controle concentrado. Natureza objetiva. Exclusão.



     I. Caso em exame



     1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que impôs multa ao embargante.



     2. O embargante pleiteia a exclusão da penalidade, argumentando que sua atuação visa precipuamente à tutela da ordem jurídica objetiva, e não a interesses individuais, e que, em ações diretas de inconstitucionalidade, a ausência de exigência de valor da causa torna inadequada sua utilização como base para a imposição da multa.



     II. Questão em discussão



     3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de multa processual ao embargante, considerando a natureza objetiva das ações de controle concentrado e a finalidade de sua atuação na defesa da ordem jurídica.



     III. Razões de decidir



     4. A atuação do embargante não se destina a resguardar interesse individual, mas sim a tutelar a ordem jurídica objetiva, o que afasta a premissa de conduta abusiva ou de indevida resistência ao provimento jurisdicional.



     5. No âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade, não se exige a indicação de valor da causa, dada a natureza eminentemente objetiva do controle exercido.



     6. A utilização do valor da causa como parâmetro para a imposição de multa revela-se inadequada e destituída de respaldo legal, nesse contexto.



     IV. Dispositivo e tese



     7. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, excluir do acórdão embargado a multa imposta ao embargante, mantendo-se hígidos os demais fundamentos.



     Tese de julgamento: A atuação do requerente em Ação Direta de Inconstitucionalidade possui natureza objetiva e não está sujeita a sanções baseadas em interesse ou valor da causa.